Tribunal: STF
Processo: RE 259226
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
               - Explicitação de que o efeito retroativo da decisão no
 recurso extraordinário
não alcança o campo patrimonial, pois na inicial, como reconhecido nas
 razões do recurso
extraordinário, só se postulam diferenças a contar de 03 de janeiro de
 1992, data da
concessão da aposentadoria.
              - No tocante à composição dos honorários advocatícios
 devidos, os embargos
declaratórios têm, no caso, nítido caráter infringente que eles não
 possuem.
              Embargos recebidos em parte.